Tribunal: STF
Processo: Ext 1488
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. A decisão embargada apreciou de forma exauriente a dupla punibilidade, tendo em vista que a extradição executória é aparelhada em sentenças que aplicam de forma conglobada penas por crimes praticados em continuidade delitiva. A decisão embargada guarda coerência interna e deixa, de forma devidamente fundamentada, de aplicar o parâmetro prescricional reconhecido em outros precedentes. Inexiste contradição. 3. Rejeitados os embargos de declaração.